Tribunal: TJMT
Processo: 1011083-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011083-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ADÃO JEFFERSON LEMOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Adão Jefferson Lemos, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 6497-78.1999.8.11.0003 (código no 94772), promovido pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante, esta que tinha o intuito de anular a citação por edital realizada nos autos originários.
O Recorrente objetiva, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja procedida à suspensão da eficácia da decisão que autorizou a citação realizada por edital nos autos originários, eis que não teriam sido concluídas todas as modalidades de citação.
Destarte, aponta que a realização das demais formas de citação é etapa obrigatória para a possibilidade da citação via edital, desta maneira, é necessário realizar a mencionada suspensão, até ulterior decisão.
Pugna, portanto, pelo deferimento da medida liminar, a fim de que a Execução Fiscal originária seja suspensa até que se resolva a questão ventilada, e, no mérito, requer o reconhecimento da nulidade da decisão, e, por consequência, o cancelamento do edital de citação.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante, a concessão de liminar para que o processo de Execução Fiscal originário seja suspenso, em face da aparente nulidade do edital de citação.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão presentes, ou seja, vislumbra-se a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. Em síntese, o Agravante sustenta que a probabilidade do direito reside no fato de que nem todas as modalidades de citação foram cumpridas no feito originário, o que impossibilitaria a realização da citação por meio de edital.
Como é cediço, o rito das execuções fiscais possui aplicações diferentes dos comandos legais, de fato, a fim de se realizar a citação editalícia, é necessário esgotar as modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil.
Isto, entretanto, no caso dos executivos fiscais, por meio do princípio da especialidade, o procedimento é diferente, em razão do que é disposto no verbete da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)
Como pode ser observado, o único requisito para a realização da citação por meio de edital nas Execuções Fiscais, é a tentativa prévia por meio de carta e oficial de justiça.
Assim, é necessário observar se este comando foi obedecido nos autos originários.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a primeira modalidade de citação tentada foi por meio de Oficial de Justiça (ID no 91893498 – fl. 10), sendo que, logo após a tentativa e respectiva negativa, foi pleiteada a citação via edital, esta que foi deferida, e, como se observa no ID no 91893498 – fl. 15, o referido foi publicado.
Dessa maneira, é certo que, ao menos a priori, constata-se o não cumprimento do estipulado na Súmula, e, por consequência, confere-se a presença do primeiro elemento obrigatório para a concessão da medida liminar.
No caso do periculum in mora, este se caracteriza em razão da conclusão alcançada acima. Como é cediço, as Execuções Fiscais são o meio pelo qual o Credor (Fazenda Pública) busca satisfazer a sua relação creditícia com o Devedor (Contribuinte), e a Exequente dispõe de alguns meios para ver essa dívida satisfeita.
As constrições patrimoniais, por sua vez, só podem ser determinadas no caso da citação frutífera do Devedor, e o consequente não pagamento do crédito vindicado, como ocorrido no feito originário.
É certo, entretanto, que, como pode ser verificado, a citação via edital (que acarretaria constrições patrimoniais) é, aparentemente, nula, já que não respeitou o disposto na Súmula no 414 do STJ.
Assim, o segundo elemento se configura em razão da possibilidade de constrições patrimoniais em desfavor do Agravante, que seriam, neste momento, indevidas, ante a aparente nulidade da citação editalícia.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, verifico os elementos necessários, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela vindicada;
Dessa forma, DEFIRO o pleito liminar, a fim de conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, da maneira pretendida na exordial recursal.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora